Tribunal: STF
Processo: ARE 913005
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Jornada de trabalho de advogado empregado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.